Tribunal: TJBA
Processo: 8032896-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032896-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANDRE RICARDO BAHIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEX ROGERIO BAHIA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RADIOTERAPIA ANTIÁLGICA COM TÉCNICA TRIDIMENSIONAL (RCT-3D). TRATAMENTO DE METÁSTASES ÓSSEAS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo admissível a recusa de tratamento prescrito por médico para a cura de doença coberta pelo contrato, sob o argumento de não constar expressamente no rol.

3.

Verificada a prescrição médica para tratamento com radioterapia antiálgica com técnica tridimensional (RCT-3D) para paciente com colangiocarcinoma intra-hepático em estágio IV com metástases ósseas, com finalidade de controle da dor e prevenção de fraturas, resta configurada a probabilidade do direito.

4.

O perigo de dano está evidenciado pela natureza da doença e pela finalidade do tratamento, sendo a dor crônica em paciente oncológico situação que demanda intervenção célere e adequada.

5.

Agravo de Instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8032896-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
ANDRE RICARDO BAHIA DE ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto